Tribunal: TJPA
Processo: 0845469-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845469-78.2019.8.14.0301

APELANTE: WALTER JOSE CORDEIRO DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS
ART. 14, § 3º, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA E ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3474655, que indeferiu o pleito de suspensividade constante do recurso de apelação cível (
Id. 3457508)
,
in verbis
:

Indefiro o pleito de suspensividade constante da apelação Id. 3457508, nos termos do art. 995 c/c art. 1012, §4º, ambos do CPC1, por entender não restar demonstrado o perigo de dano irreparável capaz de provocar lesão grave e de difícil reparação ao apelante, devendo, o recurso, ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do mesmo diploma legal, e do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009

Dito isso, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo a apelação (Id. 3457508) APENAS no efeito devolutivo.

À Procuradoria de Justiça, na qualidade de custus legis, para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3543199), aduzindo, em suma, a existência de perigo de dano irreparável à autarquia recorrente, razão pela qual entende que deve ser a apelação recebida no efeito suspensivo, pois a questão recorrida é a anulação da redução da pensão do apelado, que não é relacionada no rol do art.1.012, § 1°, do CPC.

Alega ainda que, mesmo que se entenda que a matéria constante na ação esteja relacionada em um dos incisos do § 1° do art.1.012 do CPC, pode o relator conceder com efeito suspensivo à apelação, em conformidade com o disposto no § 4° do art.1.012 do CPC, quando relevantes os fundamentos apresentados no recurso ou quando da decisão puder decorrer lesão grave e de difícil reparação

Aduz que, na espécie, se encontram presentes os requisitos do perigo de lesão grave e de difícil reparação, bem como o da relevância da fundamentação, conforme expõe.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

No id. 3733553, o apelante requereu que fosse cumprido o que dispõe a liminar concedida, anulando o ato de redução da pensão do impetrante, oficiando-se o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará para cumprir imediatamente o ordenado na decisão judicial.

No id. 3916470, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

No id. 4620481, determinei que houvesse a intimação para contrarrazões ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 4995968.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que haveria perigo de dano irreparável à autarquia, o que implicaria na necessidade de recebimento do apelo com efeito suspensivo não se sustenta, pois se trata de mandado de segurança, cuja lei regedora permite a execução provisória das decisões concessivas da segurança, conforme disposto no art. 14, § 3º, senão vejamos:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Ademais, no caso, a sentença concessiva de segurança ainda deferiu o pleito liminar, o que atrai a incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC/15
[1]
,

Por fim, cumpre ainda dizer que, se tratando de verba alimentar, a suspensão dos efeitos da sentença provocaria o perigo da demora inverso.

Logo, diante dos fundamentos supra, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

Belém, 15/06/2021